Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-59.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001963-59.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (EMBARGANTE), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULOS NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA SEGURADA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO LOCAL SEGURADO NÃO INSTALADO – PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo erro material, obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001963-59.2016.8.11.0015 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001963-59.2016.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – SINOP)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA.

contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0001963-59.2016.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop, mantendo a r. sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1963-59.2016.811.0015 – Código 257022), ajuizada pela apelante/embargante contra ALLIANZ SEGUROS S.A., julgou o pedido improcedente por entender que
“a requerente não contratou o sistema de vigilância exigido na apólice de no 101683180, o que importa no agravamento do risco pela segurada”
, e por não ter sido
“demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida, capaz de macular a honra objetiva da empresa requerente”
, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. fls. 317/324).

A embargante alega que o acórdão padece de contradição e erro de premissa, porque, ao refutar os argumentos trazidos em seu apelo,
“o Colegiado acabou por desprezar, ignorar negando vigência ao que dispõe o art. 757 do CC”
, gerando
“erro de premissa, da mesma forma, em que foi determinante na contradição instalada no acórdão embargado”
.

Explica que
“o texto contratual
(...)
não possui a clareza solar aparentemente estampada no voto condutor do acórdão embargado”
, já que
“não há na apólice de seguro, elementos claros e capazes de demonstrar que a embargante foi cientificada de que seria necessário que uma ou várias pessoas ficassem olhando as imagens coletadas 24h por dia, com os olhos esbugalhados na frente do monitor de CFTV”
, tanto que
“nem mesmo o preposto da embargada tinha conhecimento das cláusulas de gerenciamento de riscos e qual o seu alcance”
.

Afirma que o Colegiado deu interpretação equivocada à exigência prevista em contrato, e que neste
“não há esclarecimento conceitual a respeito do que vem a ser ‘sistema de vigilância por monitoramento remoto 24 horas’”
, não se admitindo interpretação extensiva em contrato de seguro.

Ressalta que a embargada confessou na contestação que a embargante tinha monitoramento por filmagem no local, além de haver outras provas nos autos nesse sentido, pelo que entende que é
“indelével que a embargante cumpriu com todas as exigências contratadas”
, e que, por outro lado, a
“seguradora recebeu durante toda a contratualidade as parcelas do seguro contratado, sem se preocupar em inspecionar a empresa segurada, ou seja, sem se preocupar se a embargante cumpria as exigências que entendia a embargada pertinente para a cobertura da apólice”
, estando demonstrada a boa-fé da embargante.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao seu apelo, prequestionando os artigos 421 e 757 do Código Civil, e os artigos 47, 489, §1o, 1.022 e seguintes, do CPC (cf. ID 24848958).

Contrarrazões foram ofertadas pela embargada, com combate às razões recursais, e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. ID 26670537).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, mesmo porque o voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida:

“A prova documental e oral produzida nos autos demonstra que, embora a parte autora/apelada mantivesse sistema de “alarme e de comunicação e prestação de serviços de capacitação de informações” no local do sinistro, contratado junto à empresa Inviolável Sinop Ltda., referido sistema não previa o monitoramento 24 horas, mas apenas a utilização de método de backup das gravações realizadas, que ficavam armazenadas na empresa para posterior consulta.

Ao contrário do que alega a apelante, a exigência do monitoramento 24 horas não se trata de interpretação extensiva das cláusulas da apólice de seguro contratada, mas de previsão expressa constante do contrato.

Com efeito, consta da cláusula 6a do Texto Complementar da apólice de seguro contratada pela apelante que a segurada deve manter vigilância 24 horas no local, ou sistema de monitoramento remoto 24 horas, sob pena de perda de direito ao recebimento da indenização contratada, sendo que a cláusula de gerenciamento de risco em questão expressamente estabelece, inclusive, que caso a concessionária/Segurada precisasse desligar o sistema de monitoramento para manutenção, deveria avisar a Seguradora para que esta providenciasse um veículo de escolta para permanecer no local enquanto estivesse sendo realizado o reparo, o que evidencia que não bastava a existência de sistema de monitoramento remoto com utilização do método de backups e armazenamento das gravações.

Eis o teor da cláusula (cf. fls. 178):

Assim, considerando que a autora/apelante não observou as medidas de gerenciamento de risco contratadas, contribuindo para o agravamento do risco, correta a exclusão do direito à indenização securitária.”

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ela, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, julgado procedente o pedido de condenação da ré/apelada/embargada ao pagamento da indenização securitária, com interpretação do contrato em seu favor, o que, no entanto, não se pode fazer por meio dos embargos de declaração.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020